Tribunal: TJPA
Processo: 0803391-84.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803391-84.2024.8.14.0401

APELANTE: CARLOS SANCHES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º, II, V E §2°-A INCISO II, DO CPB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA COM A PENA BASE NO MÍNIMO. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO
,
SENDO

APENAS READEQUADA A PENA DE MULTA, FIXANDO-A EM 26 (VINTE E SEIS) DIAS MULTA, DEVENDO, PORTANTO, SER MANTIDA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
CARLOS SANCHES PEREIRA
, contra sentença que o condenou a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 161 (cento e sessenta e um) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, tipificado no art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, I do Código Penal Brasileiro. A defesa requer, absolvição do apelante
,
por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e subsidiariamente o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e de restrição à liberdade da vítima, além da reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime de roubo qualificado cometido pelo recorrente, (ii) Verificar a possibilidade de afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e de restrição à liberdade da vítima e (iii) Analisar a possibilidade de reforma dosimetria da pena.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restou comprovadas nos autos, notadamente, pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id. Num. 23327225), Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. Num. 23327225) e Auto de Entrega (Id. Num. 23327225), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, da vítima Antônio da Silva Nunes e do policial militar Márcio José Cardoso da Silva.

4. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das vítimas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo e restringindo a liberdade da vítima, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento das majorantes
.

5
.
Reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, com as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas
, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
apenas readequando a pena de multa, fixando-a em 26 (vinte e seis) dias multa, devendo, portanto, ser mantida a sentença em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para readequar a pena de multa, fixando-a em 26 (vinte e seis) dias multa, devendo, portanto, ser mantida a sentença em seus demais termos
. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II, V e §2°-A Inciso II, art. 59; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso,
apenas para readequar a pena de multa, fixando-a em 26 (vinte e seis) dias multa, devendo, portanto, ser mantida a sentença em seus demais termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

CARLOS SANCHES PEREIRA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 161 (cento e sessenta e um) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, tipificado no art. 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, I do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A Defesa requer, a absolvição do apelante
,
por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, e subsidiariamente o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo e de restrição à liberdade da vítima, além da reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 26/11/2023, por volta das 23h30, em via pública, na Rua Sergipe, 213, bairro Águas Lindas, Ananindeua, o denunciado CARLOS SANCHES PEREIRA, em concurso com outros dois indivíduos, mediante grave ameaça e violência, exercida com emprego de arma de fogo, e com restrição da liberdade da vítima, subtraiu, para si, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo NOT 10, de cor preta; o valor de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais); cartões de banco; documento de CNH e um veículo de marca Hyundai, modelo Tucson, cor prata, placa OHY 1219, pertencentes à vítima Antônio da Silva Nunes. Conforme a dinâmica dos fatos, a vítima Antônio da Silva Nunes, que é motorista de aplicativo, encontrava-se em frente ao clube de festa do "CASOTA", localizado entre a Av. Júlio César e a Av. Pedro Alvares Cabral, quando apareceu uma corrida pelo aplicativo "INDRIVE", do passageiro de prenome "Richard", com saída da Tv. Teófilo Conduru, nº 40, bairro Canudos, em frente ao supermercado Líder, tendo como destino o bairro Águas Linda, município Ananindeua. Ao chegar no local, a vítima encontrou "Richard", o qual havia solicitado a corrida, e acompanhado de duas pessoas, sendo uma mulher e um homem. Em seguida, já todos dentro do veículo, a vítima foi orientada para levá-los para a Rua Sergipe, nº 213, bairro Águas Lindas, Ananindeua. Ocorre que, ao chegarem no referido destino, "Richard", a mulher e o terceiro indivíduo, este último identificado posteriormente como sendo o denunciado CARLOS SANCHES PEREIRA, sacaram uma arma de fogo e em seguida anunciaram o roubo. Durante a ação criminosa, "Richard" mandou a vítima seguir no veículo para outro destino, que era uma rua deserta, chegando lá, "Richard" mandou a vítima ir para o banco de trás, junto da mulher e do denunciado CARLOS. Em ato contínuo, "Richard" tomou a direção do veículo e dirigiu até um posto de Gasolina para abastecer. Enquanto isso, os demais autores deitaram a vítima no chão do veículo e passaram a lhe ameaçar de morte e lhe agredir com socos e chutes, com o objetivo de obterem a senha do aparelho celular de Antônio, assim como do Pix e dos emails. Em dado instante, os autores exigiram algumas informações da vítima, como o seu local de trabalho, mas como ela não respondeu, os infratores lhe agrediram de forma mais intensa. Além disso, a mulher achou uma foto do ofendido trajando uniforme de segurança e então as agressões aumentaram. Após alguns minutos, o denunciado e seus comparsas foram ao Posto de Gasolina para abastecer o veículo, momento em que a vítima, com medo de morrer, reagiu dando um empurrão com os pés no denunciado CARLOS e conseguiu abrir a porta do carro, saindo do veículo. Nessa senda, "Richard" arrancou com o veículo da vítima, fugindo do posto. A vítima foi socorrida por um policial militar que estava no Posto de Combustível, que o ajudou e o levou até uma viatura da Polícia Militar na Av. Almirante Barroso, Belém. Em seguida, foi levada pela guarnição para a Seccional da Marambaia, onde registrou um boletim de ocorrência de nº 00292/2023.102580-3. Na citada repartição policial foi feito o rastreamento do aparelho celular roubado, dando a localização em tempo real no município de Marituba. No dia 28/11/2023, a vítima recebeu informações, através de um amigo, que teria visto o seu veículo na Passagem Modelo, ao Lado de um mercadinho, no Bairro do Guamá, Belém-PA. Diante disso, Antônio da Silva Nunes acionou uma guarnição da Polícia Militar, a qual foi até o endereço informado. Chegando lá, a equipe policial localizou o carro da vítima, bem como encontrou um indivíduo no interior do veículo, o qual de imediato foi reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do roubo que sofrera no dia 26/11/2023. O referido indivíduo foi identificado como sendo o denunciado CARLOS SANCHES PEREIRA, o qual foi reconhecido pela vítima como sendo aquele que estava sentado no banco de trás e quem anunciou o roubo, sacando uma arma de fogo, bem como quem foi o beneficiário de um PIX no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), que vítima Antônio foi obrigada a fazer durante o assalto.
”

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante aduzindo para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restou comprovadas nos autos, notadamente, pelo Boletim de Ocorrência Policial (Id. Num. 23327225), Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id. Num. 23327225) e Auto de Entrega (Id. Num. 23327225), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, da vítima Antônio Da Silva Nunes e do policial militar Márcio José Cardoso da Silva.

O apelante em juízo negou a acusação.

A vítima José Antônio Da Silva Nunes, em juízo, declarou “q
ue quando já pretendia finalizar a corrida e enquanto manuseava seu aparelho celular, o homem que estava ao seu lado (e que parecia querer dormir) sacou uma pistola e o mandou conduzir o carro para uma rua deserta. Esse homem constantemente batia em sua cabeça com essa pistola, bem como o homem que estava no banco de trás. O homem que estava ao seu lado passou a conduzir o carro, tendo o mandado deitar-se de bruços no chão do carro, na parte de trás. A mulher passou para o banco da frente. Eles subtraíram seu aparelho celular e a mulher ficou manuseando. A mulher achou fotos suas fardado, momento em que intensificaram as agressões por pensarem ser ele policial. O depoente declarou possuir arma de fogo tipo pistola. Carlos estava muito agressivo e chegou a lhe agredir com o extintor do carro. Em dado momento Carlos disse que ia matar o depoente. Quando pararam o carro no Posto de Combustível, o depoente conseguiu abrir a porta e sair do carro. Conseguiu escutar o disparo. Foi socorrido por policiais
(...)”.

Por sua vez, a testemunha, policial militar, Márcio José Cardoso da Silva, em juízo, declarou:

“Que estava em ronda na Avenida Tucunduba quando foi acionado pela vítima, proprietário de um veículo roubado, e que o tinha encontrado no Guamá. Os policiais fizeram o deslocamento com a vítima, tendo identificado o veículo. Dentro do veículo (da vítima) estava o acusado, que foi reconhecido pela vítima. O veículo era da cor prata e pertencia à vítima. A vítima reconheceu o acusado e alguns de seus pertences. O acusado estava sozinho dentro do veículo, às proximidades de seu domicílio. O veículo estava estacionado na rua nesse momento. Segundo a vítima, havia três pessoas envolvidas nesse roubo, armadas, sendo que a vítima estava trabalhando como motorista de aplicativo. Durante a ação, a vítima foi colocada no assoalho do carro. A vítima disse que sofreu violência física na ocasião do roubo. O acusado disse aos policiais que entrou no veículo porque ele estava aberto(...)”

Ressalta-se também que a vítima e testemunha, ao serem ouvidas em Juízo, relataram de forma coerente e harmônica entre si, identificando o acusado de maneira espontânea, não deixando, assim, qualquer margem para eventual dúvida sobre ter sido ele um dos autores do ilícito.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando ela descreve a trajetória dos fatos e reconhece a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição, por insuficiência de provas devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA

O apelante sustenta o afastamento das referidas majorantes, alegando que não houve apreensão da suposta arma nem exame pericial, referente ao emprego de arma de fogo e que o réu manteve a vítima rendida “apenas pelo lapso temporal necessário para a consumação do delito” referente a restrição à liberdade da vítima.

Não merece razão o apelante.

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do emprego de arma de fogo é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação da vítima e testemunha, que de maneira convicta, narraram detalhadamente como a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma de fogo.

Da mesma forma, no que se refere a restrição à liberdade da vítima, conforme consta do arcabouço probatório constante dos autos mais precisamente segundo os relatos da vítima, em juízo, infere-se que ela percorreu o trajeto entre o Bairro Canudos, em Belém, até o Bairro de Águas Lindas, no município de Ananindeua/PA, permanecendo em poder dos assaltantes por tempo significativamente relevante, período este em que foi constantemente ameaçada e agredida pelo recorrente e seus comparsas. Assim, a prova oral produzida em juízo mostrou-se suficiente para comprovar a incidência da causa de aumento de pena referente a restrição à liberdade da vítima.

Constata-se, assim, que tal depoimento foi coerente em afirmar que houve o emprego de grave ameaça pelo uso de arma de fogo no momento do fato delituoso, assim como a ocorrência de restrição à sua liberdade, restando assim a comprovação da incidência das majorantes do emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, previstas no art. 157, §2º, V e §2º-A, I, do Código Penal não havendo, portanto, que se falar em sua exclusão, devendo a sentença ser mantida inalterada neste ponto.

DOSIMETRIA COM A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, com as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas
, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
apenas readequando a pena de multa, fixando-a em 26 (vinte e seis) dias multa, devendo, portanto, ser mantida a sentença em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e concedo parcial provimento,
apenas para readequar a pena de multa, fixando-a em 26 (vinte e seis) dias multa, devendo, portanto, ser mantida a sentença em seus demais termos
.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2025